Tribunal: TJDFT
Processo: 0749616-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749616-48.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO ANDRÉ RIBEIRO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA REALIZADA PELO WHATSAPP. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de execução fiscal em que o executado e sua esposa foram intimados da penhora por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, cujos respectivos embargos foram considerados intempestivos pelo d. Juízo sentenciante. 2. O art. 4o, da Portaria GC 34/2021, prevê como requisitos para o cumprimento da intimação por meio de aplicativo de mensagem a comprovação do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. 3. Na hipótese, a dubiedade de interpretação do teor da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça torna a intimação por aplicativo de mensagem temerária quanto a efetiva data da ciência do ato. A dúvida foi sanada ainda em sede de embargos de declaração ofertados pelo executado embargante perante o d. Juízo sentenciante, em que apresentou os prints de intimação recebidos do Sr. Oficial de Justiça com o registro da data realizada, fato que afasta, por si só, a malsinada intempestividade. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 16 da Lei 6.830/80, sustentando que os embargos à execução fiscal são intempestivos, ao argumento de que houve a efetiva intimação da penhora em 28/7/2021, devidamente registrada pelo Oficial de Justiça, assim como o decurso do prazo de trinta dias. Afirma a regularidade da intimação via Whatsapp. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 16 da Lei 6.830/80, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, a dubiedade de interpretação da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça torna a intimação por telefone/aplicativo de mensagem temerária quanto a data do acontecimento, tendo em vista as consequências da decretação da intempestividade dos embargos à execução apresentados pelo ora apelante. A dúvida foi sanada ainda em sede de embargos de declaração ofertados pelo ora apelante perante o d. Juízo monocrático, em que apresentou os prints de intimação com o registro da data realizada: 16 de agosto de 2021 (ID 180037502)” (Id 61057114). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016